Tribunal: TJMT
Processo: 1013807-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013807-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), WESTWING COMERCIO VAREJISTA LTDA - CNPJ: 14.776.142/0001-50 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFERENCIAL ENTRE A ALÍQUOTA INTERNA E A INTERESTADUAL DE ICMS (DIFAL) – ERRO MATERIAL E OMISSÃO – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.o 1013807-24.2022.8.11.0000, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REGULAMENTAÇÃO DA COBRANÇA DO DIFAL – SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DAS LEIS INSTITUIDORAS DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido, agravo interno prejudicado.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão
“(...) incorre de erro material à análise da Lei Estadual no 10.337/2015 e da Lei Complementar 190/2022, pois como já demonstrado não há que se falar na análise de mérito e na da probabilidade do direito ou ainda na “alta probabilidade de ganho da ação mandamental”, pois os depósitos judiciais, como será demonstrado a seguir, são um direito do contribuinte alheio à análise de mérito da lide”.

De outro lado, aduz que
“(...) a decisão embargada, também se encontra omissa em relação ao prisma sob o qual é analisada a probabilidade do direito do pedido de autorização para realização de depósitos judiciais formulado pela RECORRENTE”.

Forte nessas razões, requer
“(...)o provimento do presente recurso, sendo corrigido o erro material e sanada a omissão apontada, sendo integrado às razões do acórdão embargado os pontos supracitados, ao menos para fins de prequestionamento da matéria”.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte adversa, que pede a rejeição dos embargos (ID. 149735681).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.o 1013807-24.2022.8.11.0000, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão
“(...) ampara-se em erro material quanto ao mérito do recurso, uma vez que entendeu estar questionando decisão liminar e não a autorização para realização de depósitos”
e, que,
“(...) também se encontra omisso em relação ao prisma sob o qual é analisada a probabilidade do direito do pedido de autorização para realização de depósitos judiciais formulado pela recorrente”.

Como se sabe, o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

Ademais, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.o, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não vislumbro os aventados vícios, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados pela parte agravante (Estado de Mato Grosso), concluindo pela reforma da decisão interlocutória que deferiu o pedido formulado pela impetrante,
“(...) autorizando o depósito mensal e em espécie do valor do crédito tributário proveniente da cobrança do DIFAL/ICMS, determinando à autoridade coatora que se abstenha de praticar atos tendentes a cobrança dos valores ou ainda a imposição de medidas sancionatórias”
(cf. decisão de ID. 84636437 – proc. n.o 1013647-70.2022.8.11.0041).

In casu,
em uma análise sumária e não exauriente, própria do recurso de agravo de instrumento, inferiu-se, a princípio, pela validade da cobrança pretendida pelo fisco, e que,
embora seja possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito integral e em dinheiro, essa modalidade, por ora,
vai de encontro com a decisão proferida pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do “Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela” n.o 1004168-79.2022.8.11.0000, a qual determinou a suspensão de todas as decisões que obstem a cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022.

Isso porque,
ao que tudo indica, a decisão proferida pela Excelentíssima Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deve ser aplicada para vedar a suspensão da exigibilidade do crédito em questão, independentemente se ela se de com fulcro nos incisos “II”, “IV” e “V” do art. 151, do CTN.

Ademais, como destacado no acordão embargado,
“(...) urge salientar que não há se falar no direito ao depósito judicial do valor do débito tributário, relativo ao DIFAL do ICMS, para fins de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. E, nesse sentido, em caso análogo, já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça”
(ID. 144806197).

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”.(
STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DE LIMINAR – ICMS DIFAL – COBRANÇA NO MESMO ANO EM QUE A LC 190/2022 FOI EDITADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA POR POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – LIMINAR QUE PODE CAUSAR PREJUÍZOS GRAVES E/OU IRREVERSÍVEIS AO ENTE PÚBLICO E SOCIEDADE –
PERICULUM IN MORA
INVERSO VERIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009 (fumus boni iuris e o periculum in mora), bem como que a decisão não cause dano irreparável à parte contrária (
periculum in mora
inverso).

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

(N.U 1004691-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência dos alegados vícios no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023